Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENTES. PROVAS. SUFICIENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS.

1. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que sua consumação se prolonga no tempo, consequentemente, se protrai, igualmente, a situação de flagrância.

2. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando se mostram harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual, tais como laudo de exame químico positivo para “maconha”, apreensão de apetrechos tais como balança, porcionamento da droga. Precedentes TJDFT.

3. A confissão da ré, aliada à apreensão do entorpecente e de seu celular, comprovaram a traficância. Já no caso do réu, não obstante, a apreensão de maconha (128g) e às circunstâncias demonstrarem a incidência do mesmo delito, pode ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em função do cumprimento dos requisitos legais.

4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, mantém-se a condenação dos acusados, mormente quando não houver causa excludente das culpabilidades.

5. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a presença dos vetores preconizados pelo Legislador possibilita a aplicação da causa de diminuição da pena, in casu, as circunstâncias permitem a diminuição da pena em 2/3 de um dos réus.

6. A pena de multa deve ser proporcional a reprimenda corporal.

6. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se parcial provimento ao recurso do réu.